Tribunal: TJDFT
Processo: 0750273-72.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-02-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0750273-72.2020.8.07.0000 RECORRENTE: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE RECORRIDO: MARIA VICTORIA LEAL RIBEIRO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVOS DE INSTRUMENTO E INTERNO. MULTA COMINATÓRIA. ASTREINTES. MEIO LEGAL DE COERÇÃO. CARÁTER PERSUASÓRIO. EVENTUAL DESCUMPRIMENTO. BEM JURÍDICO TUTELADO. CAPACIDADE FINANCEIRA. DISTORÇÃO. AUSÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO JULGADO PREJUDICADO. 1. A multa cominatória (astreintes) não tem um fim em si mesma, mas se trata de meio legal de coerção, dirigida à parte para que faça ou deixe fazer, conforme a natureza do comando judicial. Além disso, tem caráter persuasório e deve ser fixada em valor que efetivamente inflija à parte o temor pelas consequências de eventual descumprimento da decisão. Desta forma, deve-se ter em conta tanto a relevância do bem jurídico tutelado – a saúde da agravada – e a capacidade financeira da parte demandada – gestora de plano de saúde. 2. No caso, a fixação de multa diária de R$1.000,00 (mil reais), e limitada a 20 (vinte) dias como patamar máximo, apresenta-se adequada e não se revela distorcida, se considerados os bens jurídicos em jogo, a condição econômica das partes e as peculiaridades do caso concreto. 3. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO JULGADO PREJUDICADO. A recorrente alega violação aos artigos 300 e 373, inciso I, 537, caput, §1o e inciso I, todos do CPC, pugnando pelo afastamento ou a redução do valor da multa aplicada pelo descumprimento da obrigação de fazer, ante a não comprovação do perigo de dano para o deferimento da liminar. Aponta ofensa aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, além de enriquecimento sem causa da recorrida. Suscita, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgados do STJ, a fim de comprová-la. Em contrarrazões, a recorrida requer a condenação da recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 300 e 373, inciso I, 537, caput, §1o e inciso I, todos do CPC, bem como ao apontado dissídio interpretativo, porquanto eventual análise da tese recursal implicaria, necessariamente, reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que é vedado nesta sede, pelo enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, o qual também se aplica ao apelo fundado na alínea "c" do permissivo constitucional, conforme decidido no AgInt no AREsp 1780806/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 22/2/2022. Ademais, o colendo STJ já se pronunciou no sentido de que “É inviável o recurso especial para reexaminar decisão que defere ou indefere liminar ou antecipação de tutela, a teor do disposto na Súmula no 735 do STF.” (AgInt no AgInt no AREsp 1883812/RJ, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 1/12/2021). Em relação à pretendida condenação da recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Assim, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030